Tribunal: TJDFT
Processo: 0739617-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CABOS DE ENERGIA. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. PENA REDIMENSIONADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal). O primeiro apelante requer a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, sob o argumento de que os bens subtraídos possuem valor econômico reduzido e não causaram lesão relevante, bem como a redução da pena e a fixação de regime menos gravoso. O segundo apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, invocando o princípio do in dubio pro reo, além da aplicação de regime prisional menos severo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se: (i) estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância; (ii) há insuficiência de provas para a condenação; (iii) é possível a redução da pena e a fixação de regime prisional mais brando.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por provas robustas, incluindo a confissão do primeiro apelante e os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante.
4. A alegação de insuficiência probatória quanto ao segundo não prospera, pois sua participação ativa no delito ficou evidenciada.
5. O princípio da insignificância não se aplica ao caso dada a reincidência dos réus e o elevado grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que o furto de cabos de energia elétrica compromete a prestação de serviço público essencial, configurando elevado grau de reprovabilidade da conduta, além de ser vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Redimensionada a pena do primeiro apelante para 3 anos e 6 meses de reclusão, com fixação de regime semiaberto, e reformada a pena de 4 anos e 1 mês de reclusão para o segundo apelante, mantido o regime fechado.
IV. Dispositivo
7. Apelação parcialmente provida. Penas redimensionadas.